Tribunal: STF
Processo: Rcl 41347
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.090: DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS: DESCUMPRIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Ana Rosa Amélia Orrico, em 1º.6.2020, contra decisão proferida pelo juízo da Vigésima Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal no Processo n. 0037600-11.2019.4.01.3400 pela qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF.
O caso
    2. Em 3.12.2019, o juízo da Vigésima Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados por Ana Rosa Amélia Orrico no Processo n. 0037600-11.2019.4.01.3400 contra a Caixa Econômica Federal – CEF, no qual se discute o índice de correção monetária do saldo dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (e-doc. 5). 
    Rejeitados os embargos de declaração opostos por Ana Rosa Amélia Orrico (e-doc. 6), a reclamante interpôs recurso inominado, o qual aguarda julgamento pela turma recursal, conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
    3. Contra a sentença proferida pelo juízo da Vigésima Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, Ana Rosa Amélia Orrico ajuíza a presente reclamação.
    A reclamante alega ter ajuizado ação “pleiteando a atualização do saldo constante na conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por outro índice que melhor reponha as perdas inflacionárias – INPC/IPCA, ante a defasagem da TR, ou seja, discute a rentabilidade do FGTS” (fls. 3-4, e-doc. 1).
    Afirma ter a autoridade reclamada “julg[ado] liminarmente improcedente o pedido sob o argumento de que o STF já declarou a constitucionalidade do critério de reajuste previsto pela Lei 8.177/91 e que o STJ, já decidiu que é vedado ao Poder Judiciário substituir o índice de remuneração do FGTS” (fl. 4, e-doc. 1).
    Informa que na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090 “o Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu todos os processos em tramitação que tratam da correção das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) pela inflação até que o STF dê uma resposta definitiva sobre o tema” (fl. 5, e-doc. 1).
    Assevera que a autoridade reclamada, “ao prolatar sentença em momento posterior deixou de observar demanda paradigma e cabia ao Juiz proceder à suspensão do processo, tendo em conta o determinado pelo Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso”(fl. 7, e-doc. 1).
    Requer os benefícios da gratuidade de justiça e o deferimento de medida liminar para “suspender, até o desfecho da ação direta de nº 5.090, o processo nº 0037458-07.2019.4.01.3400, em curso no Juízo da 27ª Vara Federal Da Seção Judiciária do Distrito Federal” (fl. 8, doc. 1).
    No mérito, pede “seja confirmada a liminar com a suspensão em definitivo do ato impugnado até o desfecho da ação direta de nº 5.090” (fl. 8, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 
    6. Põe-se em foco na reclamação se, ao julgar liminarmente a Ação n. 0037600-11.2019.4.01.3400, ajuizada pela reclamante, a autoridade reclamada teria contrariado a determinação de suspensão nacional imposta pelo Ministro Roberto Barroso na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090.
    7. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.
    8. Em 6.9.2019, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090-MC para determinar a imediata suspensão de todos os processos em andamento que tratassem da matéria referente à correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial – TR. Eis o teor da decisão proferida:
    “DECISÃO:
    Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. Intime-se” (DJe 9.9.2019).
    A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nas ações de controle abstrato de constitucionalidade vincula todos, a partir da decisão proferida, a ela se submetendo os demais órgãos do Poder Judiciário.
    Os órgãos jurisdicionais passam a pautar-se, no exercício de suas respectivas competências, pela interpretação e conclusão constitucional do Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “As decisões consubstanciadoras de declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive aquelas que importem em interpretação conforme à Constituição e em declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, quando proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de fiscalização normativa abstrata, revestem-se de eficácia contra todos (erga omnes) e possuem efeito vinculante em relação a todos os magistrados e Tribunais, bem assim em face da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, impondo-se, em consequência, à necessária observância por tais órgãos estatais, que deverão adequar-se, por isso mesmo, em seus pronunciamentos, ao que a Suprema Corte, em manifestação subordinante, houver decidido, seja no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, seja no da ação declaratória de constitucionalidade, a propósito da validade ou da invalidade jurídico-constitucional de determinada lei ou ato normativo. Precedente. O DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE, DERIVADA DE DECISÃO EMANADA DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE, AUTORIZA O USO DA RECLAMAÇÃO. - O descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais, de decisões proferidas com efeito vinculante, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade, autoriza a utilização da via reclamatória, também vocacionada, em sua específica função processual, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia subordinante dos comandos que emergem de seus atos decisórios. Precedente: Rcl 1.722/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno). LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE. - Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação , àquele - particular ou não - que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato instaurados mediante ajuizamento, quer de ação direta de inconstitucionalidade, quer de ação declaratória de constitucionalidade. Precedente” (Rcl n. 2.143-AgR, Relator o Ministro Celso de Melo, Plenário, DJ 6.6.2003).
    9. Na espécie em análise, a autoridade reclamada proferiu sentença decidindo sobre a constitucionalidade do índice de correção monetária aplicável ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, mesmo objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090. Eis o teor da sentença reclamada, proferida pela Vigésima Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal:
    “Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95.
    Não obstante a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5090/DF, que determinou a suspensão de todas as ações que versam sobre a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR), considerando a grande quantidade de processos recentemente distribuídos relativos a essa matéria e a possibilidade de suspensão da ação pelo relator da Turma Recursal após interposição de eventual recurso, procedo ao julgamento da lide.
    No mérito, nenhuma razão assiste à parte autora.
    De fato, o aspecto mais importante da demanda não diz respeito à forma como os depósitos nas contas vinculadas do FGTS são corrigidos ou indexados, a qual variou ao sabor de várias políticas econômicas ao longo dos anos, senão com relação à origem de tais recursos. (...)
    Logo, que não há direito individual constitucionalmente assegurado à obtenção da totalidade dos valores arrecadados junto aos empregadores, por se tratar o empregado de mero beneficiário da referida arrecadação, sujeito tal benefício à vontade do legislador.
    A estipulação legal da incidência da TR sobre os valores das contas vinculadas, por meio do art. 13 da Lei nº. 8.036/90 e dos arts. 12, inciso I, e 17, parágrafo único, da Lei nº 8.177/91, não é inconstitucional, ainda que a TR seja igual a zero, porquanto nada está sendo subtraído do patrimônio do trabalhador.
    Ainda, o FGTS também atende a outras finalidades, dentre elas o financiamento de empreendimentos vinculados ao desenvolvimento urbano, à habitação popular, ao saneamento básico e à infraestrutura urbana, nos termos do art. 5º, inciso I, da já mencionada Lei nº 8.036/90.
    Os valores carreados ao fundo também são utilizados para financiar iniciativas que atendem à sociedade como um todo, não se podendo falar exclusivamente na satisfação de direitos individuais do trabalhador. Os financiamentos sofrem exatamente a mesma indexação dos valores das contas vinculadas, conforme disposição expressa constante do art. 9º, inciso II, da lei.
    Logo, a forma como são corrigidos ou indexados os valores depositados nas contas vinculadas decorre essencialmente de uma política de estado, já que eventual vantagem concedida individualmente ao trabalhador acarretará encarecimento de obras de cunho social, havendo, portanto, ganho difuso na correção a menor dos valores depositados nas contas vinculadas.
    Finalmente, por ocasião do julgamento do REsp nº. 1.614.874 (in DJU de 15/05/2018), o STJ adotou a seguinte tese em sede de recurso repetitivo, in verbis:
    ‘A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.’
    Em face do exposto, julgo liminarmente improcedente o pedido, extinguindo o feito com resolução de seu mérito, nos termos dos art. 332, inciso II, do Novo Código de Processo Civil” (e-doc. 5).
    O ato reclamado foi proferido em 3.12.2019, portanto, após a determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Roberto Barroso, Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090. 
    Verifica-se o descumprimento da decisão invocada como paradigma e entende-se plausível a suspensão da Ação Ordinária n. 0037600-11.2019.4.01.3400, pois, após a decisão proferida, a autoridade reclamada não poderia processar e julgar a ação com a mesma matéria veiculada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090. Nesse sentido, por exemplo:
    “(...) o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos ADI 5.090-MC para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). (…)
    Ora, o descumprimento da decisão proferida por esta Corte em ação de controle concentrado com efeitos vinculantes pelo Juízo de origem vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição.
    Assim, entendo que o Juízo reclamado contraria a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090-MC/DF, de forma que subsiste a necessidade de suspensão do processo na origem.
    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para determinar o sobrestamento do Processo 5002732-06.2019.4.02.5109, em trâmite no Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5090” (Rcl n. 38.321, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.12.2019).
    “O parâmetro de confronto invocado é o decidido na ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), que deferiu, em decisão publicada em 10/9/2019, medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os processos que envolvam a discussão sobre índice de correção dos depósitos na contas vinculados ao FGTS.
    Na presente hipótese, assiste razão ao reclamante. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Posteriormente ao decidido na ADI 5090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito (doc. 5), em inconteste afronta à determinação de sobrestamento de todos os processos que versem sobre a controvérsia.
    Consta, no sítio eletrônico do Tribunal de origem, que o processo encontra-se ativo, seguindo a sua tramitação junto ao Juízo reclamado.
    Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido na ADI 5090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0524236-45.2019.4.05.8300, até posterior pronunciamento na ADI 5090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO)” (Rcl n. 38.351, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.12.2019).“(...) 
    Assim, observo que foi deferida a medida cautelar na ADI 5.090/DF, para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão acerca da incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS.
    O Tribunal reclamado afrontou a autoridade do decidido, cautelarmente, na ADI 5090/DF.
    Nesse contexto, verifico ser viável o pleito de suspensão do processo no qual foi proferida a decisão ora reclamada, uma vez que o Juízo reclamado contraria a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090-MC/DF.
    Isso posto, julgo procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo 5085233-86.2014.4.04.7000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5090/DF” (Rcl n. 38.264, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.12.2019).
    10. Pelo exposto, descumprida a medida cautelar deferida pelo Ministro Roberto Barroso, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo n. 0037600-11.2019.4.01.3400, até o julgamento da Ação Direta Inconstitucionalidade n. 5.090 pelo Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora